Tribunal: TJDFT
Processo: 0733194-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica do devedor.
2. A desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade.
3. As provas trazidas a exame pela recorrente são insuficientes para a demonstração do alegado desvio de finalidade ou da ocorrência de confusão patrimonial, pois a mera inexistência de bens penhoráveis, o encerramento das atividades empresárias e o não oferecimento de contestação não consubstanciam razões suficientes para a caracterização do abuso de personalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.